Tribunal: TJSP
Processo: 1000977-94.2015.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DIRIGIDA CONTRA FAZENDA MUNICIPAL – COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – RECURSO NÃO CONHECIDO – REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964326
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000977-
94.2015.8.26.0439, da Comarca de Pereira Barreto, em que é apelante ROSALINA
DA SILVA, são apelados SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PEREIRA
BARRETO e PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO MENDES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000977-94.2015.8.26.0439 -Voto no 5179
2
RECORRENTE: ROSALINA DA SILVA
RECORRIDO: MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PEREIRA
BARRETO e OUTRO
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: LUCIANO CORREA ORTEGA
ORIGEM: 2a VARA JUDICIAL DE PEREIRA BARRETO
RECURSO No 1000977-94.2015.8.26.0439
VOTO No 5179
EMENTA:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS DIRIGIDA CONTRA FAZENDA MUNICIPAL
COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO NÃO CONHECIDO
REDISTRIBUIÇÃO
DETERMINADA.
Vistos.
1 Cuida-se de ação de indenização que foi julgada
improcedente.
Recorre a autora afirmando que seu filho, vítima de
acidente de trânsito, faleceu em decorrência da omissão das requeridas na
prestação dos primeiros socorros e no atendimento médico de urgência de
que necessitava. Afirma ter havido omissão da municipalidade, conduta
culposa do médico e do hospital, de que decorreu danos que pretende
sejam reparados. Aduz que a morte somente ocorreu em face da demora no
atendimento, por questões burocráticas. Pede a revisão do julgado para a
condenação das requeridas à reparação pretendida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000977-94.2015.8.26.0439 -Voto no 5179
3
Contrarrazões do município buscando a manutenção
da sentença.
É o relatório.
2
A competência para apreciação da matéria
deduzida nestes autos é da Seção de Direito Público, nos termos do art. 3o,
inciso I.7, da Resolução no 623/2013.
Trata-se de ação de responsabilidade civil movida
contra o Município por alegada omissão no atendimento do filho da autora,
que sofrera acidente de trânsito e fora encaminhado ao hospital, onde
aguardou por tempo excessivo os primeiros socorros, o que teria levado à
inviabilidade de salvamento e à morte.
A discussão envolve análise da responsabilidade do
município sob o prisma do art. 37, § 6o da Constituição Federal.
A respeito da competência apara apreciação da
matéria, o Órgão Especial, em acórdão relatado pelo eminente Presidente
desta Câmara, Desembargador João Carlos Saletti, assim definiu:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Ação fundada em erro
médico, com pretensão de "indenização por danos materiais e
morais" promovida contra o médico, a Santa Casa de
Misericórdia de Araçatuba e a Fazenda Pública do Estado de
São Paulo Médico de que se diz credenciado da Santa Casa
e da Fazenda Pública Responsabilidade civil decorrente de
erro médico
Petição inicial que imputa responsabilidade
civil ao facultativo, ao hospital e ao Estado Figurando ente
estatal no polo passivo, acionado nessa qualidade, a causa
atrai fundamentos jurídicos de Direito Público à decisão,
discutindo-se a responsabilidade civil do Estado que, por
seus agentes, podem vir a prestar o serviço de forma
defeituosa e a causar dano a terceiro Competência atribuída
à Seção de Direito Público
Incidência e aplicação da
Resolução no 736/2016, de 30.03.2016, que "altera a Resolução
no 623/2013 referente à competência para processar e julgar as
ações de responsabilidade civil do art. 951 do Código Civil ...",
atribuindo à Seção de Direito Público competência para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000977-94.2015.8.26.0439 -Voto no 5179
4
conhecer e julgar as ações que tais
Precedentes deste C.
Órgão Especial. Conflito julgado procedente e competente a
Câmara suscitada (11a Câmara de Direito Público). (TJSP

Órgão
Especial
-
Conflito
de
competência
cível
no
0043652-09.2019.8.26.0000 - Relator João Carlos Saletti j. em
11/12/2019).
3 Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO
determinando sua redistribuição a uma das Câmaras da Seção de Direito
Público do Tribunal de Justiça do estado de São Paulo.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR